Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-66.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700757-66.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE APELADO: ESPÓLIO DE TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO PEREIRA LEMOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que julgou procedente o pedido para condenar a apelante a custear o procedimento cirúrgico, bem como ao pagamento de danos morais. Verifica-se que um dos pedidos da apelante é que caso seja mantida a condenação que esta seja limitada ao valor da técnica convencional, questão que em análise sumária não fora submetida ao juízo de origem, configurando possível inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o possível não conhecimento parcial do apelo em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2021 13:28:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador